Tribunal: TJSP
Processo: 1519653-45.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – Porte de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida – Materialidade e autoria demonstrada – Confissão judicial do réu corroborada pelos depoimentos dos policiais militares – Condenação de rigor.
Dosimetria da pena – Recurso da defesa e do Ministério Público – Não acolhimento – Pena-base elevada em 1/3 – Fração de acréscimo em consonância com os critérios da

Ementa:
APELAÇÃO – Porte de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida – Materialidade e autoria demonstrada – Confissão judicial do réu corroborada pelos depoimentos dos policiais militares – Condenação de rigor.
Dosimetria da pena – Recurso da defesa e do Ministério Público – Não acolhimento – Pena-base elevada em 1/3 – Fração de acréscimo em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Confissão espontânea reconhecida – Incidência da Súmula 545 do C. STJ – Compensação integral com a agravante da reincidência bem operada – Circunstâncias igualmente preponderantes – Regime inicial fechado mantido.
Recursos não providos.